Tribunal: STF
Processo: RE 287154
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Execução fiscal.
- Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 5º, XXXV, da
Constituição, porquanto, por ter sido julgada extinta a execução
fiscal por falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o
fundamento de não ser cabível no caso essa extinção, que a decisão
judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder
Judiciário, ou haja violado o artigo 156, I, da Constituição que
instituiu, em favor dos municípios, o IPTU.
Recurso extraordinário não conhecido.